Tribunal: TJPA
Processo: 0815730-17.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13093 - Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815730-17.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a readequação da multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 no cumprimento de sentença. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa e requer sua redução para R$ 5.000,00, alegando afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor da multa cominatória fixada no cumprimento de sentença se revela desproporcional, justificando nova readequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem configurar penalidade indevida ou enriquecimento sem causa.

O juízo de origem já readequou a multa para R$ 10.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a condição econômica das partes.

A parte agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser readequada pelo juízo sempre que se revelar excessiva ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

A ausência de argumento novo apto a modificar a decisão recorrida autoriza a manutenção do julgamento por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §1º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0815730-17.2024.8.14.0000

Classe
: Agravo Interno em Apelação

Agravante:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Agravada:
Jucineide Almeida da Silva

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão de Id 22547637, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem inalterada.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante em desfavor de
JUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA
nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela agravada em desfavor do banco agravante (0004172-15.2011.8.14.0040).

Transcrevo a parte pertinente da decisão agravada (
ID 124193676
- autos de origem):

“(...) DAS ASTREINTES

Nesse passo, deve incidir multa por descumprimento parcial da obrigação.

Não há que se falar em violação aos termos da súmula 410-STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Isso porque o Banco foi intimado da sentença que ordenou a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

Em relação ao valor das astreintes, diante da desproporção no montante da multa originalmente arbitrada, faço um novo balizamento a partir de critérios como a efetividade da tutela judicial, a vedação ao enriquecimento sem causa, o valor da obrigação principal, o tempo de cumprimento e de resistência do devedor.

Ressalto que a finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual a Justiça impôs uma obrigação. Por isso, o seu objetivo não é indenizar ou substituir o cumprimento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento infundado da parte credora – devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o juízo, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, nas hipóteses em que entender que ela é insuficiente ou excessiva (artigo 537, § 1º CPC/2015).

Neste sentido também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 706 dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada, podendo o valor ser revisado:

"Seguindo essa mesma linha de intelecção, conclui-se que, ainda que já tenha havido redução anterior do valor da multa cominatória, não há vedação legal a que o magistrado, amparado na constatação de que o total devido a esse título alcançou montante elevado, reexamine a matéria novamente, caso identifique, diante de um novo quadro, que a cominação atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta", afirmou o ministro do STJ no EAREsp 650536.

Não havendo, portanto, empecilho para a reanálise das astreintes, e considerando que o seu montante ultrapassou em muito o valor da obrigação principal, reduzo as astreintes para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Reconheço o excesso dos valores cobrados na apresentação de planilha pelo exequente.

Quanto a obrigação de pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, percebo que foi arbitrado o percentual de 20% do valor da condenação, consoante artigo 20, §3°, do Código de Processo Civil.

Assim, a exequente deve se ater aos termos da sentença condenatória.

É certo que o BANCO SANTANDER deve ressarcir à autora o valor correspondente às parcelas que foram descontadas de seu benefício, em dobro, devidamente corrigidas pelo INPC, mais juros de 1% ao mês, desde a data do efetivo desconto, consideradas cada uma isoladamente. Além disso deve pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, devidamente corrigido pelo INPC e acrescidos de juros.

Por outro lado, a correção monetária dos honorários de sucumbência deve ser feita a partir da data em que foram arbitrados, porquanto a correção monetária presta-se a recompor o poder aquisitivo da moeda no tempo, visando a preservação do valor patrimonial em face da inflação. Em relação aos juros moratórios, estes devem ser considerados desde o trânsito em julgado da decisão, já que antes de tal data não há, sequer, que se falar em mora.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “em se tratando de condenação de honorários de sucumbência, incide correção monetária da data da prolação da sentença. Bem como juros de mora da data do trânsito em julgado, observada a determinação da compensação imposta na sentença (STJ - AREsp: 1348388 MG 2018/0211896-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 02/04/2019).

Esse também é o entendimento dos Tribunais:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS)– IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL QUE É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, E NÃO A DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que a jurisprudência pacífica do STJ e predominante nesta E. Corte já definiu que o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.... (TJ-SP - AI: 22898545520218260000 SP 2289854-55.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 04/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022).

Desta forma, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor de dano moral e danos materiais e corrigidos monetariamente desde a data da prolação da sentença, isto é, desde 07/05/2013 e os juros de mora a partir da data do trânsito em julgado, qual seja, 25/11/2015.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença.

No entanto, DEIXO DE HOMOLOGAR OS CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES e determino a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar atualização dos valores dos danos morais e materiais, e dos honorários sucumbenciais, observando a sentença e a redução da multa por descumprimento da obrigação de fazer.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, intime-se a parte executada, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre aludidos cálculos.

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para liberação dos valores bloqueados para quem de direito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas, data do sistema.

Juíza de Direito titular da 3a. Vara Cível de Parauapebas.

Assinado eletronicamente por: JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 22220375)
, o agravante alega a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação caso a execução prossiga, uma vez que considera o fixado a título de astreintes excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito da agravada. Sustenta, ainda, que não houve intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, em descumprimento à Súmula 410 do STJ, o que, segundo o agravante, ensejaria a nulidade da execução da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a nulidade da execução por ausência de intimação pessoal ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria da Exma. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT que, com fulcro no artigo 116, caput, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, determinou a redistribuição do feito
(ID 22299458)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

No Id 22547637 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a readequação das astreintes fixadas em R$ 10.000,00 para evitar enriquecimento sem causa e com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta o agravante que não houve intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, requerida pela Súmula 410 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da intimação em audiência para o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) analisar a proporcionalidade e adequação do valor das astreintes arbitradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada em audiência, com a presença de advogado e representante do devedor, supre a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

4. A decisão de readequação do valor das astreintes a R$ 10.000,00 visa garantir a efetividade da ordem judicial, sem caracterizar enriquecimento sem causa, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação realizada em audiência com a presença de advogado e representante do devedor supre a necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme Súmula 410/STJ. 2. É lícita a readequação do valor das astreintes para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, conforme art. 537, §1º, do CPC.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, e 926; STJ, Súmula 410
.

Agravo Interno de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
no Id 22896428.

O agravante sustenta que:

Embora reconheça a validade da intimação pessoal, entende que a multa
permanece excessiva
, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa tem
natureza coercitiva
e não deve servir como meio de enriquecimento sem causa.

A fixação do valor em R$ 10.000,00
destoa do caráter coercitivo da sanção
e transforma-se em penalidade indevida.

Dessa forma, requer a
redução da multa para R$ 5.000,00
, de modo a adequá-la aos princípios mencionados.

III. PEDIDO

Diante do exposto, o agravante requer que o agravo interno seja
provido
, reformando-se a decisão para reduzir a multa ao patamar de
R$ 5.000,00
, garantindo a proporcionalidade e evitando enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no Id 23298966.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia recursal no agravo interno interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. reside na proporcionalidade do valor da multa fixada em R$ 10.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer.

DA ADEQUAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES

Em suas razões, o banco agravante afirma, ainda, que o fixado a título de astreintes é excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito da agravada.

Sobre o tema é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto, o artigo 537, do CPC, estabelece que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No tocante ao
quantum
arbitrado, a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo banco agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa. Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

No caso dos autos, constata-se que
o montante já foi readequado pelo juízo de origem, que fixou as astreintes em R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (ID 124193676 – autos de origem)
.

Nesse contexto, a readequação da multa realizada pelo juízo a quo revela-se compatível com a extensão da obrigação, não evidenciando desproporcionalidade, tampouco enriquecimento indevido, mas sim um meio legítimo de desestimular eventual inadimplemento por parte do banco agravante.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025